Tribunal: TJDFT
Processo: 0723993-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAH Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0723993-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO GLOBAL DE EDUCACAO FUNDAMENTAL LTDA - EPP AGRAVADO: NORMA APARECIDA BORGES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por INSTITUTO GLOBAL DE EDUCACAO FUNDAMENTAL LTDA – EPP nos autos do cumprimento de sentença (0702267-24.2017.8.07.0005). Na origem, o juiz do feito indeferiu o pedido de pesquisa de bens via sistemas conveniados e determinou o retorno dos autos ao arquivo. Em apertada síntese, o recorrente sustenta que a realização de pesquisas pelo juízo de origem se deu em 2019 e, portanto, a situação econômico-financeira do executado pode ter sido modificada, razão pela qual requer a realização de novas pesquisas. É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento interposto é próprio, regular e tempestivo, com preparo juntado aos IDs 47978187 e 47978189, dele conheço. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em juízo de cognição sumária, observa-se haver razões suficientes para a concessão da antecipação de tutela pretendida. Quanto à probabilidade do provimento do recurso, verifico que o decurso do tempo é argumento legítimo para possibilitar a renovação de diligências judiciais aptas a localização de bens penhoráveis, pois podem ter ocorrido significativas mudanças patrimoniais ou financeiras do executado. A jurisprudência deste egrégio Tribunal possui o entendimento de que é possível reiterar as diligências para a localização de bens do executado, desde que observado o princípio da razoabilidade e demonstrado o transcurso de tempo razoável desde o último pleito, ainda que tenham sido realizadas investidas anteriores, sem resultado frutífero. Precedentes: (Acórdão 1710847, 07081488420238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no PJe: 16/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.; e Acórdão 1705889, 07031273020238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no PJe: 14/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” O início da fase de cumprimento de sentença se deu em 2018 ao que se seguiram diligências infrutíferas na busca por bens do devedor, com a última pesquisa realizada em fevereiro de 2019, igualmente sem resultado frutífero. Considerando o lapso temporal razoável decorrido entre a realização das diligências e a possível alteração da situação econômica do devedor, é razoável o acolhimento do pleito do exequente, pois as novas pesquisas ampliam as chances de êxito do processo executivo. Os sistemas eletrônicos foram implementados visando proporcionar economia e celeridade às demandas, além de garantir a efetividade do processo executivo, o que será obstado caso as pesquisas não sejam realizadas. Quanto ao risco decorrente da demora, é demonstrado pelo prejuízo ao curso do processo que representaria o aguardo da decisão. ANTE O EXPOSTO, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela de urgência recursal para determinar a realização de pesquisas nos sistemas informatizados disponíveis ao juízo de origem, isto é, SISBAJUD, RENAJUD, eRIDF e INFOJUD. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte no prazo regular. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 20 de junho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator F